Tribunal: TJSP
Processo: 2251401-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação por arbitramento de reconvenção em ação de despejo por denúncia vazia – Decisão recorrida que determinou o recálculo do débito considerando a incidência de juros de mora desde a desocupação do imóvel – Acórdão anterior que fixou o dies ad quo após o trânsito em julgado da decisão que declarou líquido o débito – Embargos de declaração acolhidos, sem alteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação por arbitramento de reconvenção em ação de despejo por denúncia vazia – Decisão recorrida que determinou o recálculo do débito considerando a incidência de juros de mora desde a desocupação do imóvel – Acórdão anterior que fixou o dies ad quo após o trânsito em julgado da decisão que declarou líquido o débito – Embargos de declaração acolhidos, sem alteração deste tópico – Alegação de coisa julgada acolhida. Recurso provido.